Tribunal: TJES
Processo: 0004308-41.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004308-41.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004308-41.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wanderson Cerqueira da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena fixada em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com redutor na fração máxima e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de elementos concretos para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas;

(ii) Configuração da dedicação habitual à atividade criminosa;

(iii) Manutenção ou revisão da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstrou que o réu se dedicava à atividade criminosa, evidenciado pela apreensão de droga, balança de precisão e depoimentos policiais que indicam habitualidade na prática de tráfico. A existência de outro processo criminal em andamento, associada a tais elementos concretos, afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido para manter integralmente a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Wanderson Cerqueira da Silva em face da sentença (ID. 12780713) proferida nos autos da ação penal n.º 0004308-41.2020.8.08.0047, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa apelou, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a redução máxima da pena, argumentando que a existência de ação penal em andamento, sem trânsito em julgado, não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício.

Na oportunidade, prequestiona as matérias de direito (ID. 12780723).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença (ID. 12780726).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da 8ª Procuradora de Justiça Criminal Dra Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004308-41.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Wanderson Cerqueira da Silva, condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.

O recurso objetiva o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena na fração máxima e a alteração do regime prisional.

No mérito, a questão central posta à apreciação é saber se faz jus o apelante ao benefício do tráfico privilegiado.

A concessão da minorante exige, o preenchimento de quatro requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas.

Em seu interrogatório judicial, o réu confirmou que em sua residência foram encontrados entorpecentes e uma balança de precisão, alegando tratar-se de droga para consumo pessoal.

Os policiais militares ouvidos em juízo reforçaram a tese acusatória.

Gabriel Custódio declarou:

“Um indivíduo procurou os policiais para informar que estava com uma arma em casa e que outra arma estava na casa do acusado, que trabalhava como chaveiro. No local, foram encontrados uma pedra de crack e uma balança de precisão no quarto do réu. Posteriormente, soube que o acusado já havia sido apreendido anteriormente com armas e drogas e era conhecido por voltar ao tráfico.”

Carlos Magno Barreto dos Santos, por sua vez, afirmou:

“Alessandro levou os policiais até a casa do acusado, e, embora este não estivesse presente inicialmente, sua mãe permitiu a entrada. O acusado entregou uma pedra de crack e uma balança. Ressaltou ainda que o acusado é conhecido como 'WS' no mundo do tráfico.”

O conjunto probatório evidencia não apenas a posse de drogas e balança de precisão, mas também elementos que apontam para a prática habitual do tráfico de entorpecentes.

Além da ação penal ora examinada, consta que o réu responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, em trâmite nesta Vara Criminal, sob o número 0001631-33.2023.8.08.0047.

Ainda que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1139, ações penais em andamento não possam ser consideradas para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena, a jurisprudência dominante reconhece que elementos concretos constantes dos autos podem fundamentar o afastamento da minorante.

O contexto probatório revela a apreensão de balança de precisão, instrumento típico da mercancia de entorpecentes, bem como informações prestadas por testemunhas policiais, confirmando que o apelante é conhecido por atuar no tráfico de drogas.

Ademais, constam relatos de fuga em abordagem anterior, envolvendo apreensão de armas e drogas.

A soma desses fatores indica não um envolvimento ocasional, mas dedicação habitual à prática criminosa, suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reiterou:

“DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART . 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVA . PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). A parte recorrente argumenta que a fundamentação para afastar a referida minorante é inadequada, defendendo que a quantidade de drogas apreendidas não constitui, por si só, elemento suficiente para demonstrar dedicação à atividade criminosa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos concretos e suficientes para justificar a negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11 .343/2006, tendo em vista o contexto fático-probatório do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Tribunal a quo fundamenta a negativa da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, incluindo a quantidade de drogas apreendidas, a tentativa de fuga, depoimentos policiais afirmando o conhecimento prévio do réu no meio policial por envolvimento com tráfico e a ausência de comprovação de ocupação lícita .
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente ao crime, como reiterado no AgRg no HC nº 936.377/SP, onde a Corte concluiu que a presença de circunstâncias específicas pode justificar a não aplicação da redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas . 5. A análise do conjunto fático-probatório demonstra que o afastamento da minorante pelo Tribunal de origem se fundamenta não apenas na quantidade de drogas, mas em outros fatores que indicam a habitualidade na prática criminosa, como o modus operandi e o envolvimento contínuo com o tráfico.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, vedado na via do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7 do STJ .IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2170958 MG 2024/0352794-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024)”

Dessa forma, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório, fundamentando de maneira idônea e concreta o afastamento da minorante.

Não havendo reparos a serem feitos, a manutenção da condenação tal como fixada é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.